Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702577-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: M. M. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MORAIS LIMA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mariana Morais Nunes Lima, representada por seu genitor, Thiago Morais Lima, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0700541-92.2025.8.07.0018, em que se discute a possibilidade de transferência da agravante entre instituições de ensino superior pertencentes ao mesmo grupo econômico. A agravante foi aprovada no vestibular para o curso de Medicina na unidade do Grupo CEUMA em São Luís/MA, tendo realizado regularmente sua matrícula mediante o pagamento da taxa de R$ 12.447,00. Alega, para ver prosperar o seu pedido, que necessita de transferência para a unidade da mesma instituição localizada em Brasília/DF, uma vez que é a única responsável pelo acompanhamento e cuidado de seu genitor, que enfrenta graves problemas de saúde psicológica, diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10 F31) e Ansiedade Generalizada (CID 10 F41). Sustenta que a presença familiar é essencial para o tratamento, haja vista que o paciente pode apresentar episódios críticos, exigindo monitoramento contínuo. O pedido liminar de transferência foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o direito à educação, saúde e família não assegura a transferência compulsória de alunos entre instituições de ensino superior privadas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo econômico. Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso pleiteando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de viabilizar sua transferência para a unidade de Brasília/DF antes do início do período letivo. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida a obrigará a escolher entre dar continuidade a sua formação acadêmica e prestar assistência ao seu genitor, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Fundamenta, a agravante, seu pedido nos direitos constitucionais à educação (art. 205, CF), à saúde (art. 196, CF) e à proteção da unidade familiar (art. 226, CF), bem como na jurisprudência que admite a transferência de estudantes por motivo de doença grave própria ou de familiares. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, revela a possibilidade de o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a tutela antecipada da pretensão recursal, garantindo a efetividade da decisão enquanto se aguarda o julgamento definitivo do agravo. A norma descrita na lei processual civil tem como alvo principal evitar que a demora na tramitação do recurso cause prejuízos irreparáveis à parte recorrente, impedindo que o direito seja frustrado antes da análise definitiva pelo tribunal. Para a obtenção da tutela de urgência na ação principal, faz-se necessário que a parte demonstre a presença simultânea de dois requisitos essenciais, previstos no artigo 300 do CPC, que regula a tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Impõe-se, no caso, a análise conjunta desses pressupostos, eis que a ausência de um deles impede a concessão da medida antecipatória. Some-se a isso a previsão segundo a qual, em casos excepcionais, a tutela antecipatória pode ser negada caso o magistrado vislumbre risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, duas questões fáticas chamam a atenção e obstam, a meu sentir, a caracterização da plausibilidade do direito invocado pela agravante. O primeiro tem relação com o prévio conhecimento da condição de saúde do genitor, a qual é utilizada como fundamento para pleitear a transferência de matrícula entre instituições de ensino superior. A parte alega que os males sofridos pelo pai foram diagnosticados e são tratados há 8 (oito) anos, o que aponta claramente que no momento da realização do vestibular na cidade de São Luis/MA, no ano de 2024, já havia o conhecimento de tais transtornos de saúde, e isso foi considerado no momento da inscrição da recorrente. De outra banda, observo que nos documentos acostados aos autos eletrônicos, consta que o domicílio do genitor da recorrente é na cidade de Goiânia/GO, e não em Brasília/DF, razão porque a alegada assistência pessoal e cuidados haveriam de ser prestados também à distância. Dito isso, revela-se temerário antecipar a tutela recursal em sede de cognição sumária, em agravo interposto em ação mandamental conforme informado no bojo da peça inaugural do recurso. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator